Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. 123 MILHAS. TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATAÇÃO VANTAJOSA. RISCO QUANTO À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2 – Probabilidade do direito. Ausência de demonstração. Não há nos autos a demonstração da contratação e dos seus termos, especialmente sobre a categoria PROMO. O contrato foi formalizado em setembro de 2022, com indicação de viagem para o mês de setembro de 2023, sem especificação de dia e com preço vantajoso ao consumidor. O negócio traz um relevante conteúdo aleatório que precisa ser melhor aquilatado à luz das informações prestadas ao consumidor por ocasião da compra e da natureza do negócio.3 – Risco quanto à execução de obrigação de fazer. A recuperação judicial da ré e a contratação visivelmente vantajosa para os usuários em relação às tarifas praticadas põe em risco eventual execução de obrigação de fazer pela via das perdas e danos (art. 499 do CPC), provável nesta situação, uma vez que a ré não opera diretamente com transporte aéreo.4 – Recurso conhecido, mas não provido.